Tribunal: TJPA
Processo: 0810849-70.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810849-70.2019.8.14.0000
PACIENTE: OSVALDINO RODRIGUES DUARTE

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS LEGAIS. QUANTIDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA APREENDIDA. CONFISSÃO DO PACIENTE PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Não vislumbro constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente (fls. 45-46 ID nº 2566968), de onde se infere que o juízo coator considerou a quantidade de substância entorpecente apreendida (22,1 gramas de cocaína) e sua forma de acondicionamento, denotando a traficância, aliado ao fato de o paciente ter confessado, na fase inquisitorial, a mercancia, destacando que não falaria de quem comprou a droga senão seria assassinado.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP.

EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

- Não existe um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

- Segundo as informações da autoridade coatora, o paciente fora preso em flagrante delito em 10/12/2019. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva em 11/12/2019. A audiência de custódia fora realizada em 12/12/2019, sendo mantida a custódia processual do paciente, encontrando-se pendente a conclusão do inquérito policial.

- Nesse compasso, dispõe o art. 51, “caput” e o parágrafo único, da Lei nº 11.343/2006 estabelece que “O inquérito policial será concluído no prazo de 30 (trinta) dias, se o indiciado estiver preso, e de 90 (noventa) dias, quando solto. Os prazos a que se refere este artigo podem ser duplicados pelo juiz, ouvido o Ministério Público, mediante pedido justificado da autoridade de polícia judiciária.”.

- Assim, percebe-se que o feito tramita normalmente, com a prática de diversos atos processuais, não havendo que se falar em constrangimento ilegal, já que a ação penal não se encontra paralisada por culpa do Poder Judiciário, reconhecida essa mora apenas quando o atraso no andamento da ação penal for injustificado, o que não se vislumbra in casu, em que não se tem elementos, inclusive, para se perquirir se houve pedido de dilação para conclusão do inquérito policial para que se pudesse aferir constrangimento ilegal que justificasse a concessão da ordem de ofício, pois, nesse caso, a autoridade coatora é o delegado de polícia.

- Eventuais demoras seguem critério de razoabilidade e proporcionalidade às peculiaridades do caso.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

OSVALDINO RODRIGUES DUARTE,
por meio de defensor público, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides (processo nº 0008874-46.2019.8.14.0097).

O impetrante informa que, no dia 10/12/2019, a polícia militar recebeu “denúncia anônima” e dirigiu-se à residência do paciente em que teria encontrado, no quarto, a quantidade de 12 petecas de óxi. Em seguida, teriam encontrado mais 20 petecas. Em seu depoimento perante a autoridade policial, o paciente declarou que fora agredido pelos policiais militares, conforme laudo de exame de corpo de delito. O juízo
a quo
homologou o flagrante e o converteu em prisão preventiva.

Afirma que, em audiência de custódia realizada em 12/12/2019, requereu a conversão da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, aos seguintes fundamentos: primariedade, pouca quantidade de droga apreendida não no quarto do paciente, por ter sido agredido em sua prisão e negativa de autoria. Tal pleito fora indeferido.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis,
dentre elas, primariedade e residência fixa.

Suscita
constrangimento ilegal
, porque
inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea
no decreto cautelar, além de
excesso de prazo à formação da culpa
.

Subsidiariamente, sustenta ser cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), pois a prisão processual é exceção.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente ou substituída por medidas cautelares diversas, expedindo-se o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 20-50.

Distribuídos os autos em plantão, a desembargadora plantonista Maria Edwiges de Miranda Lobato
indeferiu a liminar
(fls. 51-52 ID nº 2567392).

O juízo
a quo

prestou as informações de estilo (fls. 60-61 ID nº 2570553).

A
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (fls. 74-83 ID nº 2592682).

Coube-me a relatoria do feito, vindo-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

In casu
, não vislumbro constrangimento ilegal
na decretação da prisão preventiva do paciente
(fls. 45-46 ID nº 2566968),
de onde se infere que o juízo coator considerou a quantidade de substância entorpecente apreendida (22,1 gramas de cocaína) e sua forma de acondicionamento, denotando a traficância, aliado ao fato de o paciente ter confessado, na fase inquisitorial, a mercancia, destacando que não falaria de quem comprou a droga senão seria assassinado, como se nota:

“Insta salientar, por fim, que os indícios de autoria e a materialidade esto demonstrados nos autos, o que é inferido através dos depoimentos das testemunhas e Laudo Toxicológico Provisório de fls.11.

O fato enquadra-se em tipo penal equiparado a hediondo, sendo de elevada reprovabilidade a conduta envidada e flagrada quanto ao custodiado, apreendido com elevada quantidade de embalagens contendo cocaína em apresentaço e circunstâncias típicas de comercializaço ilegal, sendo recebida pela Polícia para a diligencia, notícia de tráfico de drogas no local em que ocorreu a priso do custodiado, além do fato do flagranteado ter confessado a mercancia.

Demonstram-se, assim, insuficientes na hipótese, ao menos no presente momento, as medidas alternativas à priso, e necessário, pelas próprias circunstâncias do delito e conduta do preso, o seu encarceramento cautelar para garantia da ordem pública, para conveniência da instruço criminal e para aplicaço da lei penal, ante as circunstâncias em que foi preso.

Ante o exposto, CONVERTO A PRISO EM FLAGRANTE EM PRISO PREVENTIVA do flagranciado OSVALDINO RODRIGUES DUARTE nos arts. 312 (garantia da ordem pública e conveniência da instruço processual) e 313, I, do CPP e de acordo com o que prescreve o art. 310, inciso II, todos do Código de Processo Penal.

(...)”

A alegação de agressão que teria sofrido o paciente no momento de sua prisão em flagrante não é capaz de desconstituir o decreto preventivo, já adotando a autoridade coatora, em audiência de custódia, as medidas legais cabíveis, oficiando a Corregedoria da Polícia Militar para os devidos fins (fl. 21 ID nº 2566885).

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, à medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319 do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

Passo a apreciar a alegação de constrangimento ilegal por
excesso de prazo à formação da culpa
.

Como se sabe, não existe um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Segundo as informações da autoridade coatora, o paciente fora preso em flagrante delito em 10/12/2019. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva em 11/12/2019. A audiência de custódia fora realizada em 12/12/2019, sendo mantida a custódia processual do paciente, encontrando-se pendente a conclusão do inquérito policial.

Nesse compasso, dispõe o art. 51, “caput” e o parágrafo único, da Lei nº 11.343/2006 estabelece que
“O inquérito policial será concluído no prazo de 30 (trinta) dias, se o indiciado estiver preso, e de 90 (noventa) dias, quando solto. Os prazos a que se refere este artigo podem ser duplicados pelo juiz, ouvido o Ministério Público, mediante pedido justificado da autoridade de polícia judiciária.”.

Assim, percebe-se que
o feito tramita normalmente, com a prática de diversos atos processuais, não havendo que se falar em constrangimento ilegal, já que a ação penal não se encontra paralisada por culpa do Poder Judiciário, reconhecida essa mora apenas quando o atraso no andamento da ação penal for injustificado, o que não se vislumbra
in casu
, em que não se tem elementos, inclusive, para se perquirir se houve pedido de dilação para conclusão do inquérito policial para que se pudesse aferir constrangimento ilegal que justificasse a concessão da ordem de ofício, pois, nesse caso, a autoridade coatora é o delegado de polícia.

Eventuais demoras seguem critério de razoabilidade e proporcionalidade às peculiaridades do caso.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 04/02/2020